Tribunal: STF
Processo: ARE 1363222
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 19):



    “APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS CONVÊNIOS CONFAZ – PERMISSÃO QUE NÃO OBRIGA O ESTADO – POSSIBILIDADE DE LIVRE EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – VALIDADE DAS PREVISÕES INTERNAS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL.



    1. Os Convênios firmados pelos Estados por meio do CONFAZ não ostentam natureza impositiva, apenas permitem que os Estados façam as concessões previstas, sem qualquer obrigatoriedade na sua adoção.



    2. A limitação estabelecida pelo Decreto Estadual nº 3.571/97, por esta razão, mostra-se plenamente legal e constitucional, eis que não majora os incentivos, mas os limitam, colocando-se fora das previsões constitucionais.



    3. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.



    4. Recurso conhecido e desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 42).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, b e c, aponta-se ofensa aos arts. 5, II, XXXVI, e 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 16, p. 14-15):



    “- A elaboração e eficácia dos convênios seguem o disposto na LC. 24/75, recepcionada pela Constituição Federal de 1988;



    - A adesão ao convênio poderá ser realizada de forma expressa ou tácita. No presente caso, o Estado do Paraná aderiu integralmente ao Convênio no 106/96 de maneira tácita;



    - A internalização dos convênios nos Estados, não poderá ser restringido ou alterado por legislação interna. Essa ideia decorre tanto das hierarquias das normas como a finalidade dos convênios (sustentação do pacto federativo);



    - A Autora/Recorrente tem o direito à suspensão da exigibilidade tributária, justamente por se enquadrar nos requisitos do Convênio no 106/96, qual seja, ser "transportadora", tendo, portanto, direito ao crédito presumido de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ICMS devido na prestação do serviço.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 16/10/2014, julgou feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 299, cujo recurso paradigma é o RE 635.688, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com ata de julgamento publicada no DJe em 13.02.2015, em que se analisou a questão trazida nos autos, concluindo pelo caráter autorizativo da previsão de benefício fiscal em convênio do CONFAZ.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Anulação proporcional dos créditos relativos às operações anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores. 5. Repercussão geral. 6.Recurso extraordinário não provido”



    Essa mesma orientação foi ratificada no julgamento pelo Pleno da ADI 5.929, de minha relatoria, com ementa publicada no DJe de 06.03.2020, nos seguintes termos:



    “CONCESSÃO INCENTIVO FISCAL DE ICMS. NATUREZA AUTORIZATIVA DO CONVÊNIO CONFAZ. 1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESPECÍFICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 2. TRANSPARÊNCIA FISCAL E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA. 1. O poder de isentar submete-se às idênticas balizar do poder de tributar com destaque para o princípio da legalidade tributária que a partir da EC n.03/1993 adquiriu destaque ao prever lei específica para veiculação de quaisquer desonerações tributárias (art.150 §6º, in fine). 2. Os convênios CONFAZ têm natureza meramente autorizativa ao que imprescindível a submissão do ato normativo que veicule quaisquer benefícios e incentivos fiscais à apreciação da Casa Legislativa. 3. A exigência de submissão do convênio à Câmara Legislativa do Distrito Federal evidencia observância não apenas ao princípio da legalidade tributária, quando é exigida lei específica, mas também à transparência fiscal que, por sua vez, é pressuposto para o exercício de controle fiscal-orçamentário dos incentivos fiscais de ICMS. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente